Tribunal: TJES
Processo: 0011762-60.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011762-60.2019.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, na ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei n. 8.069/90.

Razões recursais apresentadas pela defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, na ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei n. 8.069/90.

Razões recursais apresentadas pela defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória “no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 01h07min, dentro do estabelecimento comercial ́Boate Anexo ́, localizado na Avenida João Cabral de Melo Neto, n° 528, bairro Palmital, em Linhares/ES,
o denunciado, com vontade livre e consciente, matou a vítima Elenilton Batista dos Santos, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo,
conforme Laudo de Exame Cadavérico.”

Narra, ainda, que momentos antes do disparo de arma de fogo, o chefe de segurança do estabelecimento conversou com o ora recorrente e o convidou a sair do local e guardar a arma. Ao retornar, teria obtido a arma de fogo de um menor (
Leandro Santos da Silva)
que estava em sua companhia e disparado contra a vítima.

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade, em relação aos fatos imputados aos recorrentes, evidenciada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de exame cadavérico. Laudo de exame material e microcomparação balística.

Por sua vez, o recurso interposto tem como fundamento exclusivo a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente na morte da vítima.

O chefe de segurança do estabelecimento em que o crime ocorreu,
Alan Cardoso Montes
, primo da vítima, narrou,
perante a autoridade policial
, na condição de informante, que o ora recorrente teria sido o autor dos disparos, e a motivação teria sido em razões de conflitos relacionados ao tráfico de drogas em Interlagos I e II, senão vejamos:

Que também trabalha na Boate chama "Open House", do mesmo proprietário, "BETO". (...) Que no sábado, dia 1211012019, estava ocorrendo um baile Funk na Boate "Anexo". Que no sábado estava fazendo segurança em outro local e só chegou à Boate "Anexo" por volta das 23:30 horas. Que ao chegar quando chegou ao local, o segurança KELVIN, alertou o depoente sobre a existência de uma arma de fogo no local. Que ao saber desta notícia e também informado de que o indivíduo armado estava na área de fumantes do estabelecimento, se deslocou imediatamente para lá.
Que chegou a área de fumantes e viu o indivíduo conhecido por "JHONIN", não sabendo informar o nome completo, com um revólver, calibre .38, "bulldog", na mão e apontado para cima. Que conhece 'JHONIN" de vista e ele possui o apelido de "CABELINHO". Que "CABELINHO" mora no bairro Interlagos, Avenida Ouro Preto. Que ao avistar "JHONIN" armado e este ver o depoente, o depoente se aproximou e ao mesmo tempo "JHONIN" passou a arma para colegas dele e o depoente não mais viu a arma de fogo com ele. Que indagou "JHONIN" sobre como ele conseguiu entrar armado ali e pediu para ele levar a arma de fogo para fora. Que "JHONIN" começou a falar como o depoente que não iria entregar arma, que não iria guardar e que o depoente iria chamar a polícia. Que insistiu com "JHONIN" dizendo que se fosse para chamar a polícia já teria chamado. Que após muito insistir com "JHONIN" este disse que iria lá fora guardar a arma. Que "JHONIN" saiu da boate,-.mas não foi revistado
na
s
aída e logo em seguida retornou, ocasião em que foi revistado e não havia arma com ele. Que após o retorno de "JHONIN", o depoente começou a fazer uma ronda no local e depois foi ao banheiro. Que quando estava saindo do banheiro viu um tumulto, de pessoas correndo para dentro do banheiro, indo para cima do palco e para dentro do bar. Que pensou que era uma briga e começou a questionar as pessoas onde ocorria a confusão, para poder ir lá acalmar os ânimos. Que uma das pessoas disse que não se tratava de briga e sim de tiro e que havia uma pessoa morta. Que se aproximou do local onde apontaram como sendo o local onde a vítima do homicídio estava e viu que se tratava de ELENILTON BATISTA Dos SANTOS, primo do depoente. Que chegou próximo a ELENILTON e viu que ele não havia morrido ainda. Que imediatamente acionou o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar. Que foram os Bombeiros que socorreram ELENILTON. Que ELENILTON faleceu no hospital. Que soube posteriormente que "JHONIN" tinha tido uma discussão com ELENILTON há algum tempo e que havia sido jurado de morte. Que, melhor explica, como ELENILTON era primo do depoente, o depoente sabia que ELENILTON havia arrumado uma confusão com outras pessoas e que havia sido ameaçado, mas o depoente não sabia por quem e somente após o homicídio que ELENILTON teve um problema com "JHONIN" no sábado anterior a sua morte, isto é, o depoente só soube do desafeto de ELENILTON no dia da morte. Que soube que a confusão entre ambos foi no sábado anterior a morte, não sabendo informar onde ocorreu. Que apesar de não ter visto o momento dos disparos sabe dizer que quem atirou contra ELENILTON foi "JHONIN"
.

Tais declarações
foram confirmadas
em sua totalidade
em juízo
e estão em consonância com os depoimentos prestados pelos Policiais Civis Fábio Motta Rabelo, Gercínio Feltz e o Delegado Leandro Sperandio.

Por sua vez, a testemunha
Lucas Moreira Monteiro
,
em sede policial
, narrou que:

Que há uma "gangue" conhecida por BOA (Bonde Dos Assassino) que tem rixa com o depoente, em razão do homicídio do tio do depoente há alguns anos, e por isso o depoente possuía as armas. Que os integrantes do BOA estão presos. Que não conhecia ELENILTON BATISTA DOS SANTOS.
Que ELENILTON foi morto no dia 13/10/2019, dentro da Boate Anexo,'por disparos de arma de fogo. Que o depoente afirma que a morte de ELENILTON foi por rixa entre moradores do Interlagos 1 e Interlagos II. Que o depoente mora no Interlagos 1. Que o depoente afirma que o atirador foi um indivíduo conhecido pela alcunha d "GABRIEL". Que "GABRIEL" não é o nome verdadeiro dele, sendo que ele se chama JHONNI.

Porém,
em juízo
, mudou completamente a versão dos fatos, negando que tenha conhecimento do ocorrido.

Do mesmo modo, a testemunha de identidade não revelada n. 003/2019, afirmou, perante a
autoridade policial
, com riqueza de detalhes,
“que quem matou ELENILTON BATISTA DOS SANTOS foi a pessoa de JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "GABRIEL"
.”

Contudo,
perante a autoridade judicial
, ao ser revelada a identidade da testemunha, sendo o adolescente Leandro Santos da Silva, este assumiu o crime.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre as testemunhas Lucas Moreira Monteiro e Leandro Santos da Silva.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a alteração dos fatos em sede judicial, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.